Tribunal: TJMT
Processo: 1019028-84.2019.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019028-84.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ADELINA MARQUES DA SILVA - CPF: 451.905.181-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR –
T
ERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO PELO CONSUMIDOR – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL, COM A
INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL
–
RECURSO PROVIDO
.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido e assinado pelo responsável pela unidade consumidora, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1019028-84.2019.8.11.0002

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:

ADELINA MARQUES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença proferida pelo MM Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
Dr. André Maurício Lopes Prioli
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada nº 1019028-84.2019.8.11.0002, ajuizada por
ADELINA MARQUES DA SILVA
,
julgou procedente a pretensão deduzida na exordial e declarou a inexistência da obrigação de pagar o débito referente à recuperação de consumo dos meses de novembro/2017 a maio/2019, no valor de R$7.115,66, bem assim das respectivas faturas de parcelamento emitidas em maio de 2019, nos valores de R$1.111,50 e R$6.004,16, ambas com vencimento em 30/08/2019; condenou a requerida a pagar a título de indenização por danos morais sofridos pela parte autora, a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente da sentença e acrescido de juros legais desde a citação, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos no art. 85 e seguintes do CPC.

Inconformada, a apelante assevera que o recurso tem por finalidade reformar a decisão de primeiro grau que julgou procedente a demanda para declarar inexistente o débito referente à recuperação de consumo discutido no processo e condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Argumenta que a sentença não merece prosperar quanto ao pedido de declaração de inexistência do débito em discussão, sobretudo porque existia uma irregularidade no aparato de medição instalado no imóvel do recorrido e que esta estava impedindo o faturamento da energia efetivamente consumida no imóvel.

Sustenta que por ocasião de todas as inspeções realizadas no imóvel da parte autora, a recorrente seguiu todo o procedimento previsto na Resolução n. 414/2010 da ANEEL (Atual 1000/2021) no que toca à constatação de irregularidades, na medida em que lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade, produziu o registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia e, por fim, regularizou o aparato de medição, para que o consumo voltasse a ser corretamente medido.

Aduz que não há que se falar em unilateralidade do procedimento adotado pela concessionária, uma vez que todos os procedimentos, cálculos, fotos e documentos adjacentes ao processo de fiscalização, bem como o valor final apurado é levado a conhecimento da parte autora através de correspondência titulada de notificação de irregularidade.

Menciona que a cobrança discutida na ação nada mais é do que a recuperação de receita do período em que a energia consumida no imóvel da parte recorrida não passava pela medição, em razão de uma irregularidade devidamente comprovada pela inspeção realizada no imóvel e da evidente variação de consumo decorrente da adulteração.

Afirma que não está acusando o consumidor de ter praticado qualquer irregularidade, o que, vale dizer, não compete à empresa concessionária tal incumbência, mas apenas a doção dos procedimentos tem por finalidade receber por um produto efetivamente fornecido e não faturado.

Também enfatiza que não merece prosperar a condenação indenizatória, pois, diante da constatação de irregularidade no aparelho medidor da recorrida, a qual impedia a leitura correta da energia consumida na residência, é certo que a recorrente poderia cobrar pelo consumo não faturado e, em caso de inadimplemento, proceder à suspensão do serviço ou negativação de dados.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial. Subsidiariamente, não sendo este o entendimento desta Corte, requer a reforma da sentença para que seja reduzido o
quantum
indenizatório, por não se mostrar compatível com o bem jurídico supostamente ofendido (Id. 161140266).

As contrarrazões foram ofertadas pela parte apelada, em que rebate os argumentos expostos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença (Id. 161140271).

O preparo foi recolhido (Id. 161550677).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se é devida a cobrança realizada pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em razão da apuração de irregularidade no sistema de medição de energia elétrica imputada à parte consumidora
ADELINA MARQUES DA SILVA

De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, desvio de uma fase, o que fazia com que parte do consumo não fosse registrado.

Segundo a Resolução da ANEEL de nº. 414/2010, que “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o §1º do artigo 129,
in litteris
:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

III – utilização da média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade.”

Na hipótese em mesa, do detido exame do conjunto probatório, tenho que a apelante comprovou a regularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução nº. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que foi acostado ao feito em sede de contestação cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 641001, realizado em 15.05.2019, com a seguinte observação:

“Inspeção realizada na presença de Adelina Marques Silva (Proprietária). Encontrado fio neutro isolado, fio na cor preta, deixando de registrar corretamente o consumo de energia elétrica
”
.

O referido TOI foi devidamente entregue ao responsável pela unidade consumidora que acompanhou a realização da inspeção (Sra. Adelina Marques Silva), consoante assinatura aposta no documento (Id.161140244 – pg. 04), de forma que não procede a alegação de que foi emitido de forma unilateral.

E em complemento, as
fotografias indicando as irregularidades encontradas (Id. 161140244 – pg. 01) e o demonstrativo de cálculo e carta de notificação (Id. 161140244 – PG. 02), evidenciam a regularidade da operação realizada pela concessionária de energia elétrica.

Assim, comprovada a falha no registro de consumo, deve ser reconhecido o direito da recorrente à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO PROVIDA MONOCRATICAMENTE PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.
A concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, desde que observado o contraditório e a ampla defesa. No caso, constata-se a irregularidade na medição de energia e a licitude da apuração da revisão do faturamento, razão pela qual a concessionária tem direito à revisão do faturamento de consumo, uma vez que comprovadas o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido e assinado pelo consumidor, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento.”
(TJ-MT 10160079720198110003 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR – ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI – CONSUMIDOR QUE SE BENEFICIOU DO FATURAMENTO A MENOR – DÉBITO LEGÍTIMO – SENTENÇA REFORMADA
– INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa nº 414/2010). Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial. No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pela esposa do cliente, além de acostar as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, a memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho, demonstrando que após a inspeção o consumo passou a ser maior, o que legitima a cobrança realizada no presente feito.”
(TJ-MT 10131250220188110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA –
CONSUMO NÃO FATURADO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO DA ANEEL
– COBRANÇA DA DIFERENÇA DEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da receita.
Deve ser demonstrada nos autos a observância do devido processo legal administrativo, mediante obediência às disposições legais, bem como pelo efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa
.”
(N.U 1006287-46.2018.8.11.0002 DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020).

Assim, com a regularidade do procedimento realizado pela concessionária de energia elétrica, as faturas de recuperação de consumo são devidas, e, não havendo o pagamento pelo consumidor, é devido o protesto do débito, em razão do seu exercício regular de direito, não havendo falar em indenização por danos morais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência,
condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
mantendo-se sua exigibilidade suspensa, ante o deferimento da justiça gratuita na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023